Tribunal: TJMT
Processo: 1041380-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041380-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), A JOSE LUZ GUERREIRO - ME - CNPJ: 01.561.581/0001-01 (AGRAVANTE), ANTONIO JOSE LUZ GUERREIRO - CPF: 250.573.839-49 (AGRAVANTE), IVANILDA DE OLIVEIRA - CPF: 799.054.201-34 (AGRAVADO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 432.538.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto por A. JOSÉ LUZ GUERREIRO – ME e ANTONIO JOSÉ LUZ GUERREIRO contra decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0016310-39.2004.8.11.0041, que rejeitou embargos de declaração e afastou expressamente as alegações de prescrição da pretensão executória e de prescrição intercorrente formuladas pelos executados. A condenação decorre de sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais proposta por IVANILDA DE OLIVEIRA, em razão de insucesso em procedimento de laqueadura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão executória estaria prescrita por ter transcorrido prazo superior ao legal entre o trânsito em julgado da sentença condenatória e o requerimento de cumprimento da sentença; (
ii
) estabelecer se houve prescrição intercorrente por paralisação do feito por período superior ao legal, por inércia da exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A pretensão executória não está prescrita, pois houve requerimento de cumprimento de sentença em 05/02/2010, ou seja, dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, contado a partir do trânsito em julgado ocorrido em 02/07/2009.

A petição protocolada em 05/02/2010 apresenta manifestação inequívoca da parte exequente quanto à intenção de iniciar o cumprimento da sentença, inclusive com menção expressa ao art. 475-J do CPC/1973, configurando ato executivo apto a interromper o prazo prescricional.

A prescrição intercorrente não se configura, pois não há paralisação imputável à parte exequente. A demora no andamento processual decorreu, majoritariamente, da morosidade do Poder Judiciário e da dificuldade na localização de bens penhoráveis, não podendo ser atribuída à credora.

A rejeição do pedido de multa por litigância de má-fé se justifica diante da ausência de conduta dolosa ou desleal dos agravantes, inexistindo os requisitos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O requerimento de cumprimento de sentença formulado dentro do prazo legal, ainda que acompanhado de pedido de remessa à contadoria judicial, é apto a interromper o prazo prescricional da pretensão executória.

A remessa dos autos à contadoria para apuração do valor da condenação não descaracteriza o caráter executivo do pedido, quando demonstrada a intenção de satisfação do crédito.

A paralisação do feito decorrente da morosidade judicial ou de dificuldades na localização de bens não configura prescrição intercorrente quando a parte exequente demonstra diligência no impulso processual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por A.JOSE LUZ GUERREIRO - ME e ANTONIO JOSE LUZ GUERREIRO contra a decisão proferida pelo Juízo da8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n.o0016310-39.2004.8.11.0041
,ajuizada por IVANILDA DE OLIVEIRA,

rejeitou os embargos de declaração opostos pelos agravantes e, ao fazê-lo, afastou expressamente as teses de prescrição da pretensão executória e de prescrição intercorrente suscitadas.

Asseveramos agravantes, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao concluir pela inexistência de prescrição, uma vez que o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 02/07/2009 e o primeiro pedido expressamente dirigido ao cumprimento de sentença foi formulado somente em 25/05/2015, de modo que a pretensão executória estaria prescrita, seja considerando o prazo trienal, previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, seja considerando o prazo quinquenal, previsto no art. 206, § 5o, I, do mesmo diploma.

Aduzem que a decisão recorrida se equivocou ao considerar como cumprimento de sentença a petição juntada em 05/02/2010, afirmando que tal manifestação não teve natureza executiva, mas consistiu
apenas em requerimento de liquidação de sentença com remessa dos autos à contadoria — providência que reputam desnecessária, uma vez que a sentença e o acórdão já eram líquidos.

Defendem, assim, que tal requerimento não tem o condão de interromper a prescrição, pois não se equipara ao pedido previsto no art. 513, § 1o, do CPC, segundo o qual o cumprimento da sentença depende de requerimento expresso do credor.

Subsidiariamente, os agravantes sustentam a ocorrência de prescrição intercorrente, apontando períodos de paralisação processual superiores a um ano, imputando à exequente prolongada inércia no impulso do cumprimento de sentença.

Alegam, ainda, perigo de dano, pois o prosseguimento do cumprimento de sentença enquanto pendente a análise da prescrição poderá ocasionar constrição patrimonial indevida, inclusive sobre bens essenciais à atividade empresarial, gerando lesão grave e de difícil reparação.

Com essas considerações, requere
ra
m, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender imediatamente o cumprimento de sentença, e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a prescrição da pretensão executória ou, de forma subsidiária, a prescrição intercorrente.

Preparo devidamente recolhido (ID.
330354894
).

O efeito suspensivo vindicado foi indeferido (ID
.
330466357).

Devidamente intimad
a
,
a

a
gravad
a
apresentou contraminuta
requerendo o desprovimento recursal (ID. 336491376).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Cuida-se, na origem
,
de
Cumprimento de Sentença
ajuizado por IVANILDA DE OLIVEIRA, decorrente de
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
proposta em 28/07/2004 contra os agravantes

A.JOSE LUZ GUERREIRO - ME e ANTONIO JOSE LUZ GUERREIRO
, em razão de insucesso em procedimento de laqueadura.

A demanda
indenizatória
foi julgada procedente em primeiro grau, fixando-se condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.280,00, acrescidos de pensão vitalícia equivalente a um salário-mínimo até que a criança complet
asse
18 anos, além de lucros cessantes de R$ 3.250,00 e danos morais de R$ 80.000,00.Irresignado, o requerido interpôs Apelação, ao qual o Tribunal de Justiça deu provimento parcial para afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes e reduzir os danos morais para R$ 40.000,00.

Posteriormente, n
o Cumprimento de Sentença, o
s agravantes postularam o reconhecimento da prescrição ou, subsidiariamente, da prescrição intercorrente
.

Contudo, o pleito
foi rejeitado pelo juízo de origem no julgamento dos embargos declaratórios opostos
pelos recorrentes
, nos seguintes termos:

“(...)A decisão embargada foi clara ao determinar o prosseguimento do feito, reconhecendo implicitamente a inocorrência da prescrição, ao consignar que "a exequente tem promovido o andamento processual de modo que algumas das medidas constritivas visando a satisfação do débito foram frutíferas".

Não obstante, para evitar qualquer dúvida, passo a analisar expressamente as alegações de prescrição suscitadas pelo executado:

1) Quanto à prescrição da pretensão executória, verifico dos autos que o requerimento de cumprimento de sentença foi apresentado em 05/02/2010 (ID 48088038, pág. 74), ou seja, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil. Afasto, portanto, a alegação de prescrição da pretensão executória.

2) Quanto à prescrição intercorrente: Conforme se depreende dos autos, não houve inércia da parte exequente capaz de configurar a prescrição intercorrente. O processo vem sendo regularmente impulsionado pela exequente, que tem diligenciado na busca de bens penhoráveis, não havendo paralisação do feito por prazo superior ao prescricional. As dificuldades na localização de bens do executado não podem ser imputadas à credora, que tem se valido de todos os meios disponíveis para satisfação do seu crédito. Rejeito, portanto, a alegação de prescrição intercorrente.

Ressalte-se que a decisão embargada, ao determinar o prosseguimento do feito, já havia implicitamente rejeitado as alegações de prescrição, não havendo, portanto, omissão ou obscuridade a ser sanada.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela embargada, entendo que não restou configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, tratando-se de exercício regular do direito de defesa, ainda que improcedentes as alegações.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, por tempestivos, mas, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão embargada.”

Nesta instância, os
agravantes
sustentam que a decisão agravada incorreu em equívoco ao concluir pela inexistência de prescrição, uma vez queo trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 02/07/2009 e o primeiro pedido expressamente dirigido ao cumprimento de sentença foi formulado somente em 25/05/2015, de modo que a pretensão executória estaria prescrita, seja considerando o prazo trienal, seja considerando o prazo quinquenal.

Inicialmente,
mister
se faz constar que ante a
devolutividade
restrita do Agravo de Instrumento,
cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto da decisão atacada.

Pois bem.

A decisão impugnada
está devidamente fundamentada e embasada no fato de que o
C
umprimento de
S
entença foi requerido em 05/02/2010 (ID 48088038, p. 74dos autos de origem),isto é, menos de 01 ano
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, razão pela qual

não há falar em prescrição da pretensão executória.

Embora os agravantes afirmem que o cumprimento de sentença somente teria sido iniciado em 2015, verifica-se que, já em 05/02/2010, a parte exequente requereu o encaminhamento dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos e, na mesma petição,
postulou expressamente o cumprimento de sentença
, nos termos do art. 475-J do CPC/1973, com a consequente intimação do devedor para pagamento.

Não procede a alegação dos agravantes de que a petição protocolada em 05/02/2010 consubstanciaria mero requerimento de liquidação desnecessária, destituído de natureza executiva
, pois,
da análise da referida petição, extrai-se a
manifestação inequívoca de vontade da credora
em
dar início à fase de satisfação do crédito
, tanto que houve expressa invocação do dispositivo legal então vigente que disciplinava o início da execução fundada em título judicial.

O pedido de remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos não se revela ato isolado, autônomo ou inútil, mas, ao revés, configura providência inicial e preparatória do cumprimento de sentença, destinada à apuração do
quantum
debeatur
, com a inclusão dos consectários legais incidentes, viabilizando o regular prosseguimento da execução.

Nessa perspectiva, não há como afastar o caráter executivo da manifestação, tampouco negar-lhe eficácia para fins de interrupção do prazo prescricional.

No tocante à alegação de prescrição intercorrente, também não se vislumbra fundamento suficiente para reforma da decisão, uma vez que a paralisação verificada ao longo do trâmite processual decorreu, em grande parte, da morosidade inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível imputar à parte exequente a responsabilidade por tais lapsos temporais.

Logo, deve ser mantida a decisão recorrida,
nos exatos termos em que proferida.

Por fim, a agravada pleiteia a aplicação de multa por litigância de má-fé
aos agravantes.

É pacífico que a imposição da sanção por litigância de má-fé somente se justifica quando demonstrada, de forma clara e inequívoca, a prática de alguma das condutas tipificadas no art. 80 do
CPC
, exigindo-se a comprovação de atuação dolosa ou, ao menos, marcada por culpa grave, consistente em comportamento deliberadamente desleal, apto a distorcer a verdade dos fatos, comprometer a regularidade do procedimento e ocasionar prejuízo concreto à parte adversa.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do
CPC
, porquanto inexistem elementos que evidenciem a prática deliberada de conduta desleal por parte do recorrente.

A
simples provocação da tutela jurisdicional, ainda que a pretensão deduzida venha a ser julgada improcedente, não autoriza, por si só, a imposição da sanção, sobretudo quando exercido o direito de ação de forma regular e sem abuso, em consonância com a garantia constitucional de acesso à Justiça.

Posto isso,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
A.JOSE LUZ GUERREIRO - ME e ANTONIO JOSE LUZ GUERREIRO
, mantendo
-se
incólume
a r. decisão
combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026